Tribunal: TJDFT
Processo: 0739173-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGISTRO EM NOME DA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE.

1. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.

2. É possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, nos termos do art. 835, XII do CPC.

3. O fato de o imóvel estar registrado em nome de terceiro (construtora), por si só, não afasta a possibilidade da constrição requerida, uma vez que a medida recai sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do promitente comprador.

4. Recurso conhecido e provido.